Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRIVILÉGIO. NÃO CONFIGURADO. VALOR DO PREJUÍZO. NEGADO PROVIMENTO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.

2. Não se aplica o privilégio contido no § 1o do artigo 171 do Código Penal quando o valor do prejuízo suportado pela vítima supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.

3. Negado provimento ao recurso.